Tribunal: TJDFT
Processo: 0017669-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 25639322, a d. defesa do acusado CÍCERO FACUNDES DA SILVA noticiou o falecimento de seu cliente. A certidão de óbito de ID 25639325 faz prova do fato. Diante do exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de CÍCERO FACUNDES DA SILVA. Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto em seu favor. Tendo em vista que o processo está maduro para imediato julgamento dos recursos remanescentes, revogo a parte inicial do despacho de ID 25667882 e determino a reinclusão do feito na pauta da Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 20/05/2021. Anote-se, cumpra-se e intimem-se Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator